Tribunal: STJ
Processo: 1500962-72.2022.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063115 - SP (2025/0379912-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON DONIZETE RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA - SP128654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica e
fundamentada de todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na
origem.
2. A parte agravante alegou ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
abordando questões relacionadas ao prequestionamento, regime prisional e dosimetria da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo em Recurso Especial interposto
pela parte agravante impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os óbices
opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica e fundamentada de todos
os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem.
5. A análise das razões recursais demonstra que a parte agravante não enfrentou, de modo
específico, concreto e pormenorizado, os fundamentos apresentados na decisão de
inadmissão do Recurso Especial, como a ausência de prequestionamento (Súmula 283/STF)
, a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado de segurança ou recurso ordinário, e a aplicação da Súmula 13/STJ.
Documento eletrônico VDA53861284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c1852f18-83ed-4f00-9a89-98e392526881

6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva e
individualizada quanto a cada fundamento impeditivo, não sendo suficientes alegações
genéricas ou que se limitem ao mérito da controvérsia.
7. A ausência de argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada justifica a
manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de forma específica e fundamentada,
todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem,
2.
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão
agravada torna inviável o agravo regimental, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF;
Súmula 13/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c1852f18-83ed-4f00-9a89-98e392526881

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063115 - SP (2025/0379912-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON DONIZETE RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA - SP128654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica e
fundamentada de todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na
origem.
2. A parte agravante alegou ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
abordando questões relacionadas ao prequestionamento, regime prisional e dosimetria da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo em Recurso Especial interposto
pela parte agravante impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os óbices
opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1894dd19-07e1-45d8-bcca-b47ebc53e68a

4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica e fundamentada de todos
os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem.
5. A análise das razões recursais demonstra que a parte agravante não enfrentou, de modo
específico, concreto e pormenorizado, os fundamentos apresentados na decisão de
inadmissão do Recurso Especial, como a ausência de prequestionamento (Súmula 283/STF)
, a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado de segurança ou recurso ordinário, e a aplicação da Súmula 13/STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva e
individualizada quanto a cada fundamento impeditivo, não sendo suficientes alegações
genéricas ou que se limitem ao mérito da controvérsia.
7. A ausência de argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada justifica a
manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de forma específica e fundamentada,
todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem,
2.
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão
agravada torna inviável o agravo regimental, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF;
Súmula 13/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 30.03.2023.
Documento eletrônico VDA53861281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1894dd19-07e1-45d8-bcca-b47ebc53e68a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON DONIZETE
em face de decisão proferida, às fls. 839-840, que não conheceu do Agravo em
RIBEIRO
Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 845-849, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão, tendo atacado
especificamente as questões relacionadas ao prequestionamento, regime prisional e
dosimetria da pena.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, no sentido de que o Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de
forma específica e fundamentada, todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o
Recurso Especial na origem.
Conforme estabelecido no
do Código de Processo Civil e no
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 253,
não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial deste Tribunal já consolidou o entendimento de que a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
apresentados. Nesse sentido:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
Documento eletrônico VDA53861281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1894dd19-07e1-45d8-bcca-b47ebc53e68a

presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão." (
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

Conforme assinalado na decisão agravada, o Agravo em Recurso Especial
deixou de impugnar especificamente os seguintes fundamentos apresentados pelo Tribunal
de origem:
(ausência de prequestionamento);
Súmula 283/STF
Impossibilidade de alegação
de divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário; e Súmula 13/STJ.
A análise das razões recursais demonstra que o agravante não enfrentou, de
modo específico, concreto e pormenorizado, os óbices elencados na decisão de inadmissão
do Recurso Especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva
e individualizada quanto a cada fundamento impeditivo, não sendo suficientes alegações
genéricas ou que se limitem ao mérito da controvérsia.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1894dd19-07e1-45d8-bcca-b47ebc53e68a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379912-0
AREsp 3.063.115 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009627220228260617 2022001906
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON DONIZETE RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA - SP128654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON DONIZETE RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA - SP128654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449830311542029@
2025/0379912-0 - AREsp 3063115 Petição : 2025/0106388-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:37
Código de Controle do Documento: EE495BAF-5E9E-4361-97C6-D6599F4CDB5C